Tribunal: TJMT
Processo: 0001477-40.2017.8.11.0112
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001477-40.2017.8.11.0112
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita, Crimes contra as Relações de Consumo]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANILO DOS SANTOS - CPF: 021.120.221-56 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), SILVIO CEZAR FERRAREZ - CPF: 595.099.531-72 (APELANTE), BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O REQUERIMENTO FORMULADO PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA EM SEU PARECER E, EX OFFICIO, ABSOLVEU SÍLVIO CEZAR FERRAREZ EM RELAÇÃO AO DELITO DO ARTIGO 1o, INCISO V, DA LEI N.o 8.137/1990, COM FUNDAMENTO LEGAL NO ARTIGO 386, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POR CONSEGUINTE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL INTENTADO POR SÍLVIO CEZAR FERRAREZ.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
CRIMINAL – CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA – SONEGAÇÃO TRIBUTÁRIA MEDIANTE NEGATIVA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL – ARTIGO 1o, INCISO V, DA LEI N.o 8.137/1990 – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PRELIMINAR
– INÉPCIA DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – DESCRIÇÃO ADEQUADA, COESA, CLARA E CONCISA DO FATO DELITIVO E DE TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS – PEÇA ACUSATÓRIA QUE POSSIBILITA A EFETIVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –
PRELIMINAR REJEITADA
– REQUERIMENTO DA PGJ – ABSOLVIÇÃO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – PERTINÊNCIA – ÍNFIMO VALOR DEVIDO A TÍTULO DE ISSQN – IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO FISCAL PARA A COBRANÇA DO TRIBUTO – CONDUTA PENALMENTE IRRELEVANTE – ANÁLISE DE MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADA –
ACOLHIDO REQUERIMENTO DA PGJ PARA ABSOLVER O RECORRENTE
.

1. A
inicial acusatória é peça meramente técnica e deve primar pela concisão, limitando-se a apontar os fatos cometidos pelo autor, para que ele possa se defender, de sorte que só há falar em eventual inépcia (formal) da denúncia na hipótese em que demonstrada inequívoca deficiência a impedir a compreensão da acusação, em evidente prejuízo à defesa do acusado

2.
Conforme assentando pelo Superior Tribunal de Justiça, “
a aplicabilidade do princípio da insignificância é cabível quando se evidencia que o bem jurídico tutelado (no caso, o erário público) sofreu mínima lesão e a conduta do agente expressa pequena reprovabilidade e irrelevante periculosidade social
”, de modo que “
não deve haver repressão penal à conduta praticada (...), em razão do ínfimo valor da nota fiscal não emitida no dia da venda, (...). Até porque o montante do tributo é ainda menor, (...) o que autoriza a conclusão de que o grau de reprovabilidade da conduta é mínimo, pois não houve dano social relevante
” (STJ. Sexta Turma. HC 486.854/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz. Julgado em 22.10.2019. DJe 18.11.2019).

3.
O valor de R$ 22,50 (vinte e dois reais e cinquenta centavos), que deveria ter sido recolhido pelo acusado a título de pagamento do ISSQN, sequer autorizaria o ajuizamento de execução fiscal na hipótese. Assim, penalmente não se verifica a tipicidade material da conduta, devendo, dessa forma aplicar-se o princípio da insignificância, absolvendo-se o réu em relação ao delito do artigo 1o, inciso V, da Lei n.o 8.137/1990, com base no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Sílvio Cezar Ferrarez
,
objetivando a reforma da sentença do Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande,
que o condenou a 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por uma pena restritiva de direitos), mais ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa no mínimo legal, pela prática do delito descrito no artigo 1o, inciso V, da Lei n.o 8.137/1990).

Inconformada, suscita a defesa técnica a inépcia da denúncia, uma vez que, a seu sentir, a inicial acusatória não descreve adequadamente o fato delituoso e suas circunstâncias.

Sob outro viés, invoca a ocorrência da extinção da punibilidade, nos termos do artigo 34 da Lei n.o 9.249/1995 e do artigo 9o, § 2o, da Lei n.o 10.684/2003.

No que guarda relação com o mérito da acusação, aduz que, diante da emissão da nota fiscal pelo apelante, a conduta é atípica. Em outro sentido, assinala que não há provas suficientes à condenação, e, nesse aspecto, realça a negativa de autoria sustentada pelo réu em juízo.

Em contrarrazões, a acusação rebate as asserções da defesa.

A Procuradoria-Geral de Justiça requer em seu parecer a absolvição do apelante, diante da incidência do princípio da insignificância na hipótese.

Encaminhe-se à revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR: INÉPCIA DA DENÚNCIA

A defesa aventa a inépcia da denúncia.

Essa alegação, em sede de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença penal condenatória, traduz argumento suscitado a destempo, tendo em vista as inúmeras oportunidades de impugnação da denúncia perante o juízo e perante as instâncias superiores no decorrer da ação penal.

Seja como for, da cuidadosa análise da peça acusatória (id. 14707958, p. 01/03), vislumbra-se que ela descreve
– com clareza e precisão
– as condutas criminosas imputadas ao recorrente. Além disso, apresenta o fundamento jurídico, bem como elenca os meios de prova e as testemunhas a serem inquiridas, em consonância com o regramento contido no artigo 41 do Código de Processo Penal, sem perder de vista a existência de indícios de autoria, a corporificarem a justa causa para a ação penal.

Assim sendo, nota-se que o fato delituoso e as suas circunstâncias encontram-se descritos na peça exordial e amparados em elementos informativos coligidos ao inquérito, conjuntura que perfaz, em princípio e em tese, as elementares constantes nos tipos penais indicados na denúncia, inclusive naquele capitulado no artigo 1o, inciso V, da Lei n.o 8.137/1990.

Por oportuno, registre-se que a inicial acusatória é peça meramente técnica e deve primar pela concisão, limitando-se a apontar os fatos cometidos pelo autor, para que ele possa se defender, de sorte que só há falar em eventual inépcia (formal) da denúncia na hipótese em que demonstrada inequívoca deficiência a impedir a compreensão da acusação, em evidente prejuízo à defesa do acusado, o que não se verifica na presente hipótese.

Portanto,
rejeito a preliminar
.

VOTO

Tem-se que
Sílvio Cezar Ferrarez
foi denunciado pela prática dos delitos de sonegação fiscal mediante negativa de emissão de nota fiscal (artigo 1o, inciso V, da Lei n.o 8.137/1990) e de apropriação indébita majorada (artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal).

Segundo narra a denúncia, no início de março de 2017, na empresa “SF Multiserviços”, localizada na Rua Moisés Nadaf, quadra 05, lote 06, casa 52, Bairro Altos da Boa Vista, em Várzea Grande-MT, o apelante, em tese, negou-se a fornecer nota fiscal ou documento equivalente, relativo a prestação de serviços, os quais foram efetivamente realizados em favor de
Danilo dos Santos
. Consta que, a despeito dos pedidos de
Danilo
, o referido documento fiscal foi emitido apenas após o acusado ter sido intimado para comparecer na Delegacia de Polícia.

Imputa-se, ainda, que, nas mesmas condições de tempo e lugar, o acusado apropriou-se de coisas alheias móveis de que tinha a posse em razão da profissão, pois, após receber o carro da vítima
Danilo dos Santos
para realizar reparos mecânicos, apropriou-se de algumas peças do veículo, entre elas um protetor de cárter, conhecido como “peito de aço”.

Regularmente processada a ação penal,
Sílvio Cezar Ferrarez

foi absolvido, por insuficiência de provas, em relação ao delito de apropriação indébita majorada, assim como foi condenado pela prática do delito do artigo 1o, inciso V, da Lei n.o 8.137/1990 a 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por um pena restritiva de direitos a ser estabelecida pelo Juízo da Execução Penal), bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no mínimo legal
.

A defesa suscita a
ocorrência da extinção da punibilidade e a absolvição pela atipicidade, em razão do acusado haver emitido a nota fiscal, ou por insuficiência de provas, realçando a negativa de autoria sustentada pelo réu em juízo.

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça requer a absolvição do apelante, diante da incidência do princípio da insignificância na hipótese.

Com razão a PGJ.

Embora, tecnicamente, a análise de tese referente à extinção de punibilidade ostente caráter preliminar no julgamento do recurso de apelação criminal, devendo ser aferida com preferência sobre o exame do mérito, é indiscutível a preferência do acolhimento de tese absolutória frente a declarações de nulidade ou reconhecimento de extinção da punibilidade, por se evidenciar providência mais benéfica ao acusado.

É o que ocorre no presente caso.

Conforme assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
o crime de negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal, previsto no art. 1o, V, da Lei 8.137/90, é formal e prescinde de prévio exaurimento de processo fiscal, consumando-se no exato instante em que o agente deixa de emitir a respectiva nota fiscal, motivo pelo qual, nesses casos, o início da contagem do prazo prescricional ocorre a partir dos fatos delituosos e não da constituição definitiva do débito tributário. Precedentes.
” (STJ. Sexta Turma. AgRg no HC 509.346/RN. Rel. Min. Nefi Cordeiro. Julgado em 12.05.2020. DJe 18.05.2020).

Segundo se depreende dos relatos de
Danilo dos Santos
e dos interrogatórios do acusado
Sílvio Cezar Ferrarez
em ambas as fases procedimentais, o réu, de fato, negou-se a emitir nota fiscal referente à prestação de serviços mecânicos realizados no carro de
Danilo
na empresa do apelante quando solicitado o documento.

Tem-se que foi acordado verbalmente entre
Danilo
e
Sílvio
o conserto do veículo de
Danilo
e, após desentendimentos acerca do prazo de conclusão do serviço, assim como acerca da qualidade dos reparos realizados,
Danilo
desejou retirar o carro da mecânica do apelante, solicitando-lhe a emissão do documento.

Depreende-se que, entre ambos, foi previamente ajustado que o conserto completo do carro custaria a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), contudo, até aquele momento,
Danilo
já havia pagado a
Sílvio
o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

Sendo assim, após o recorrente ser intimado para comparecer na Delegacia Polícia, foi emitida a nota fiscal referente ao serviço prestado. Essa intelecção é possível ao se observar que, o fato imputado na denúncia ocorreu em março de 2017, contudo a Nota Fiscal de Serviço – Avulsa n.o 20170019470 (id. 14707985, p. 04), correspondente ao ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) a ser recolhido em favor do fisco municipal de Várzea Grande-MT, foi expedida apenas em 19 de outubro de 2017, cujo valor total a receber perfaz o montante de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), sendo a quantia de R$ 22,50 (vinte e dois reais e cinquenta centavos) devida a título de ISSQN.

Trata-se, a toda evidência, de valor ínfimo, cuja ausência de recolhimento aos cofres municipais não tem o condão de efetivamente lesar o erário público, uma vez que sequer autorizaria o ajuizamento de ação de execução fiscal com o fim de cobrar essa quantia.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de reconhecer a aplicação do
princípio da insignificância
quando verificadas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF. HC 84.412/SP. Rel. Min. Celso de Mello. DJ de 19.11.2004).

Essas diretrizes constituem parâmetros para o reconhecimento da bagatela nas ações de pouca relevância, representando, portanto, um importante norteador das decisões de instâncias inferiores e, especialmente, da consolidação do princípio como um dos critérios elementares da aferição da tipicidade e de ponderações de política criminal.

Nessa perspectiva, a Suprema Corte – ao julgar conjuntamente, em 03.08.2015, os
Habeas Corpus
nos. 123734/2015, 123533/2015 e 123108/2015 – sinalizou que o juiz deve analisar
casuisticamente
as hipóteses em que aventada a bagatela, pois, como realçado pelo Ministro Teori Zavascki,
“o Judiciário não pode, com sua inação, abrir espaço para quem o socorra. É justamente em situações como esta que se deve privilegiar o papel do juiz da causa, a quem cabe avaliar em cada caso concreto a aplicação, em dosagem adequada, seja do princípio da insignificância, seja o princípio constitucional da individualização da pena
”
, a
ferindo, pois, o potencial grau de reprovabilidade da conduta de forma a identificar a necessidade, ou não, da utilização do direito penal como resposta estatal.

Conforme assentando pelo Superior Tribunal de Justiça, “
a aplicabilidade do princípio da insignificância é cabível quando se evidencia que o bem jurídico tutelado (no caso, o erário público) sofreu mínima lesão e a conduta do agente expressa pequena reprovabilidade e irrelevante periculosidade social
” (STJ. Sexta Turma. HC 486.854/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz. Julgado em 22.10.2019. DJe 18.11.2019).

Na ocasião mencionada acima, o STJ concluiu o seguinte: “
a despeito da conclusão das instâncias antecedentes,
não deve haver repressão penal à conduta praticada pelos Pacientes, em razão do ínfimo valor da nota fiscal não emitida no dia da venda
, qual seja, R$ 64,00 (sessenta e quatro reais).
Até porque o montante do tributo é ainda menor
, além do fato de o documento fiscal ter sido devidamente lançado após 4 (quatro) dias da ocorrência, o que autoriza a conclusão de que o grau de reprovabilidade da conduta é mínimo, pois não houve dano social relevante
” (STJ. Sexta Turma. HC 486.854/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz. Julgado em 22.10.2019. DJe 18.11.2019; destaques apostos).

Há de se considerar, ademais, que o valor de R$ 22,50 (vinte e dois reais e cinquenta centavos), que deveria ter sido recolhido pelo apelante a título de pagamento do ISSQN, sequer autorizaria o ajuizamento de execução fiscal na hipótese. Assim, penalmente não se verifica a tipicidade material da conduta, devendo, dessa forma aplicar-se o princípio da insignificância, absolvendo-se o acusado
Sílvio Cezar Ferrarez
em relação ao delito do artigo 1o, inciso V, da Lei n.o 8.137/1990, com base no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
acolho o requerimento formulado pela Procuradoria-Geral de Justiça
em seu parecer e,
ex officio
,
absolvo

Sílvio Cezar Ferrarez
em relação ao delito do artigo 1o, inciso V,
da Lei n.o 8.137/1990, com fundamento legal no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Por conseguinte,
julgo prejudicado

o recurso de apelação criminal intentado por
Sílvio Cezar Ferrarez
,

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020